Tribunal: TJSP
Processo: 1029894-34.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assuntos questionados devidamente tratados no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente claro e inteligível. Inadmissível pretensão infringente. Jurisprudência. Prequestionamento. Temas invocados no recurso devidamente abordados na decisão combatida. Precedentes do STJ. EMBARGOS REJEITADOS.